Tribunal: STF
Processo: RE 224181
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-10
Data de publicação: 1998-11-10

Ementa:
EMENTA: Contribuição social (LC 84/96): incidência sobre
remunerações pagas ou creditadas "aos segurados empresários,
trabalhadores autônomos, avulsos e demais pessoas físicas": validez
afirmada pelo Plenário com base no art. 195, § 4º, da Constituição -
rejeitada a alegação de contrariedade ao art. 154, I, à vista dos
arts. 153, III, e 156, III, da Lei Fundamental: declaração de
constitucionalidade por maioria qualificada do Tribunal, a cuja
aplicação aos casos concretos subseqüentes estão vinculadas as
Turmas (RISTF, art. 100).